Tribunal: TJES
Processo: 5001164-52.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001164-52.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RECORRIDO: LEONARDO LUIS DOS SANTOS MARIN
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001164-52.2020.8.08.0021

Recorrente:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Recorrido(a): LEONARDO LUIS DOS SANTOS MARIN

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO NACIONAL HONDA. CANCELAMENTO DE CONTEMPLAÇÃO EM RAZÃO DE MORA NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. PRAZO PARA SOLICITAR RESTITUIÇÃO DO VALOR DO LANCE QUE NÃO FOI OBSERVADO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE DAS CLÁUSULAS DO REGULAMENTO DE CONSÓRCIO. SEM PROVAS DA JUSTIFICATIVA PELO ATRASO NAS PARCELAS QUE EXIMIRIA O CONSUMIDOR DO CUMPRIMENTO DA CLÁUSULA CONTRATUAL. CONVERSÃO DO VALOR DO LANCE EM ANTECIPAÇÃO DE PARCELAS DA COTA. CUMPRIMENTO DO CONTRATO PELA FORNECEDORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO VALOR DO LANCE.
RECURSO PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA
.

1. Em síntese, segundo consta nos autos, o recorrido teria sido contemplado no Consórcio Honda, em novembro de 2019, mediante o lance ofertado e pago no importe de R$ 10.502,00. Após, apenas aguardou a entrega da motocicleta, que não ocorreu até abril de 2020, sob a justificativa de que a pandemia causou o atraso. No entanto, por questões financeiras, deixou de pagar a parcela de abril de 2020 dentro do vencimento, o que causou o cancelamento da contemplação e também do resgate do lance efetuado. Embora ciente da previsão contratual que amparava a conduta da Administradora de Consórcios, pleiteou a manutenção da contemplação ou a restituição do valor do lance, sob o fundamento de que a mora ocorreu por pouquíssimos e justificáveis dias.

2. Em sentença, foi determinada a restituição, considerando que a recorrente não teria informado de forma adequada ao consumidor quais as medidas que deveriam ter tomadas para promover o processo de liberação da carta de crédito, o que é objeto de irresignação recursal.

3. Verifica-se,
prima facie
, que o recorrido não trouxe provas de que teria solicitado administrativamente o resgate do lance dentro do prazo disposto no regulamento de consórcio. Constata-se, ainda, que o cancelamento da contemplação ocorreu em razão de atraso no pagamento das parcelas mensais por duas vezes, em abril e em maio de 2020, o que não foi impugnado pelo recorrido, nem objeto de juntada de prova em contrário.

4. Por conseguinte, a recorrente aplicou ao caso o disposto na Cláusula 11.1 do Regulamento (ID 982036), para fundamentar o cancelamento da contemplação em razão da mora, e na Cláusula 11.4, que prevê o prazo máximo de 90 dias para que o consorciado pleiteasse a restituição do valor, por meio de procedimento próprio. Ainda, de acordo com essa última previsão contratual, ultrapassado o prazo referido, o valor do lance seria convertido em antecipação de parcelas da respectiva cota, perdendo o direito de restituição imediata.

5. A respeito do consórcio, mister ressaltar que o contrato respectivo estabelece um vínculo bifronte, que é potencialmente consumerista, entre o consorciado e a administradora, mas também associativo, entre os membros de um determinado grupo de consórcio. Tal disposição é estampada pelo art. 3º, caput, da Lei Federal nº 11.795/2008. E a mesma ilação deflui do art. 10, §1º, do mesmo diploma, que preconiza: “
O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão,
criará vínculos obrigacionais
entre os consorciados, e
destes com a administradora
, para
proporcionar a todos igual condição de acesso
ao mercado de consumo de bens ou serviços
”.

6. No caso, não se vislumbra abusividade na Cláusula 11.4 do Regulamento, ao qual aderiu o consorciado recorrido e é aplicável a todos os demais consorciados, que dispõe sobre o prazo para o pedido de restituição do lance e sobre a conversão do valor em antecipação de parcelas da cota respectiva. Assim, não há nulidade, como alegado na inicial.

7. Estabelecer regras para que se evitem atrasos no pagamento das parcelas mensais e prazos para pedidos de restituição é um incremento indissociável da manutenção do equilíbrio econômico financeiro da avença. E não sem razão o art. 3º, §2º, da Lei nº 11.795/2008 proclama que “
O interesse do grupo de consórcio prevalece sobre o interesse individual do consorciado
.”

8. Ainda que seja notório que o contexto atípico da pandemia possa ter atingido financeiramente a todos, não é permitido a qualquer das partes utilizar-se indistintamente deste fundamento para se eximir de sua responsabilidade contratual. Não foram juntadas provas específicas nesse sentido em favor do recorrido. A demora para a entrega da moto não foi, segundo o alegado na inicial, o fundamento para o atraso no pagamento das parcelas.

9. Ademais, respeitado o entendimento do Juízo sentenciante, não se vislumbra falha na prestação de serviços decorrente da omissão de informações quanto ao procedimento de emissão da carta de crédito, na medida em que essa pretensão não foi externada administrativamente dentro do prazo, ou ao menos não há prova nesse sentido. Ao ofertar o lance e promover o pagamento, dessume-se que a intenção do consorciado era prosseguir com a solicitação da entrega do bem, a qual era aguardada por meses, conforme exposto na inicial.

10. Isto posto, aplicáveis ao caso as normas regulamentares, sem demonstração da nulidade, e sem prova de justificativa plausível para suspender os termos contratuais em favor do recorrido, impõe-se o reconhecimento da improcedência dos pedidos. Mister ressaltar, ainda, que não se vislumbra enriquecimento ilícito pela Administradora de Consórcios, pois, em conformidade com a Cláusula 11.4,
in fine
, o valor do lance foi convertido em antecipação das parcelas da cota de titularidade do recorrido, e encontra-se com 63,86% de amortização, como exposto na defesa.

DISPOSITIVO

11. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de julgar
improcedentes
os pedidos da inicial
.

12. Sem custas processuais e honorários de sucumbência.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.